Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715653-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em premissa fática equivocada. Afirma inexistir supressão de instância em relação ao requerimento de litigância de má-fé em razão de a matéria ter sido arguida diversas vezes no processo originário. Defende que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão consumativa. Pede o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. O embargado não apresentou contrarrazões. Brevemente relatado. Decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante afirma que a decisão embargada foi omissa em razão de inexistir supressão de instância em relação à litigância de má-fé e pelo fato de as matérias de ordem pública não estarem sujeitas à preclusão consumativa. A inconformidade veiculada pela embargante guarda nítidos contornos infringentes com a travestida intenção de alcançar a reforma da decisão embargada. Os embargos de declaração possuem função processual limitada e não são a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa quando a parte não se conforma com as razões declinadas ou considera a existência de algum equívoco ou erro de julgamento. Impossível reconhecer a ocorrência dos vícios alegados quando a decisão embargada delineou expressamente as teses que fundamentaram as referidas questões. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator